Tribunal: TJES
Processo: 5009176-45.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. APLICAÇÃO DO ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.550/2023. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência n.º 5001535-85.2025.8.08.0006. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo suscitado, que declinou da competência por entender não caracterizada, de forma concreta, situação de risco decorrente de violência de gênero. O Juízo suscitante, por sua vez, sustentou que o pedido não poderia tramitar no Juizado Especial Criminal, por envolver matéria afeta à Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher contra familiares, em contexto doméstico e familiar, à luz da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e da inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.550/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, consolidou entendimento de que a incidência da Lei Maria da Penha independe da motivação de gênero, bastando que os fatos ocorram em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

4. Configura-se situação de violência doméstica e familiar contra a mulher quando as agressões ocorrem entre pessoas unidas por vínculo familiar, ainda que o motivo da desavença não seja discriminação de gênero.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que há presunção absoluta de motivação de gênero nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar (TJES, Conflito de Jurisdição nº 5001879-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa).

6. No caso concreto, os autos evidenciam que a vítima foi agredida por seu irmão e sua sobrinha, no interior da residência em que conviviam, configurando contexto de convivência familiar e de violência doméstica nos termos dos arts. 5º, I e II, e 7º da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da demonstração específica de motivação de gênero, bastando que os fatos se enquadrem nas hipóteses do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

2. Havendo agressão a mulher em contexto doméstico ou familiar, a competência é da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ainda que a motivação da conduta não decorra diretamente de discriminação de gênero.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, 7º e 40-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Jurisdição nº 5001879-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 16.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009176-45.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. APLICAÇÃO DO ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.550/2023. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência n.º 5001535-85.2025.8.08.0006. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo suscitado, que declinou da competência por entender não caracterizada, de forma concreta, situação de risco decorrente de violência de gênero. O Juízo suscitante, por sua vez, sustentou que o pedido não poderia tramitar no Juizado Especial Criminal, por envolver matéria afeta à Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher contra familiares, em contexto doméstico e familiar, à luz da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e da inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.550/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, consolidou entendimento de que a incidência da Lei Maria da Penha independe da motivação de gênero, bastando que os fatos ocorram em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

4. Configura-se situação de violência doméstica e familiar contra a mulher quando as agressões ocorrem entre pessoas unidas por vínculo familiar, ainda que o motivo da desavença não seja discriminação de gênero.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que há presunção absoluta de motivação de gênero nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar (TJES, Conflito de Jurisdição nº 5001879-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa).

6. No caso concreto, os autos evidenciam que a vítima foi agredida por seu irmão e sua sobrinha, no interior da residência em que conviviam, configurando contexto de convivência familiar e de violência doméstica nos termos dos arts. 5º, I e II, e 7º da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da demonstração específica de motivação de gênero, bastando que os fatos se enquadrem nas hipóteses do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

2. Havendo agressão a mulher em contexto doméstico ou familiar, a competência é da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ainda que a motivação da conduta não decorra diretamente de discriminação de gênero.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, 7º e 40-A; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Jurisdição nº 5001879-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: CONHECER do Conflito para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
,
nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência de n.º 5001535-85.2025.8.08.0006.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
Juízo suscitado
o qual determinou a remessa dos autos ao

Juízo suscitante
, por entender que as peças que instruem o expediente não evidenciam, de forma concreta, situação de risco decorrente de violência de gênero nos moldes da Lei n.º 11.340/06, a imposição das medidas protetivas de urgência.

Distribuídos os autos ao
Juízo suscitante
, este instaurou o presente conflito, asseverando que a concessão de medidas protetivas de urgência independentemente da tipificação penal da conduta ou do ajuizamento de ação penal, não se estende ao Juizado Especial Criminal, sendo inviável a tramitação incidental do procedimento nesse âmbito dos Juizados.

O Juízo suscitante foi designado em caráter provisório para resolver as medidas urgentes (id 14179091).

Informações prestadas pelos Juízos suscitado e suscitante (ids
15247904 e 15255729).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça pugnou para que seja declarada a competência do Juízo suscitante, qual seja, do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES (id
16647302
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
,
nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência de n.º 5001535-85.2025.8.08.0006.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
Juízo suscitado
o qual determinou a remessa dos autos ao

Juízo suscitante
, por entender que as peças que instruem o expediente não evidenciam, de forma concreta, situação de risco decorrente de violência de gênero nos moldes da Lei n.º 11.340/06, a imposição das medidas protetivas de urgência.

Distribuídos os autos ao
Juízo suscitante
, este instaurou o presente conflito, asseverando que a concessão de medidas protetivas de urgência independentemente da tipificação penal da conduta ou do ajuizamento de ação penal, não se estende ao Juizado Especial Criminal, sendo inviável a tramitação incidental do procedimento nesse âmbito dos Juizados.

Desde a promulgação da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a definição de seu âmbito de incidência, notadamente quanto à interpretação do art. 5º, inciso II, tem sido objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais. Discute-se se a aplicação da norma deve limitar-se às situações em que a violência é praticada por razões de gênero, ou se basta a existência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre as partes, sendo a vítima pessoa do sexo feminino, para que se configure a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
.

Com o advento da Lei n.º 14.550/2023, a referida controvérsia restou dirimida por meio da inclusão do art. 40-A na Lei n.º 11.340/2006, dispositivo que atribuiu interpretação autêntica ao diploma legal, esclarecendo de forma expressa o alcance de sua aplicação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

A partir dessa previsão legal, consolidou-se o entendimento de que a incidência da Lei Maria da Penha independe de demonstração específica da motivação de gênero, sendo suficiente que os fatos ocorram em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

No caso concreto, os elementos colhidos indicam que a vítima, foi agredida por seu irmão e sua sobrinha, no interior da residência em que conviviam. Segundo seu relato, os desentendimentos teriam sido motivados por questões relacionadas aos cuidados da genitora dos envolvidos, bem como à utilização, acesso e posse do terreno e das residências nele edificadas, havendo, ao que tudo indica, matérias afetas tanto à esfera cível comum quanto à criminal, em razão da notícia de agressões físicas e verbais recíprocas entre os familiares.

Verifica-se, portanto, que a prática delitiva ocorreu em contexto doméstico e familiar, durante desentendimento entre a ofendida, seu irmão e sua sobrinha, ocasião em que foram desferidas agressões físicas e ofensas verbais contra a vítima. Tal circunstância caracteriza situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência da Vara Especializada para o processamento e julgamento do feito.

Nesse sentido:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa PROCESSO Nº 5001879-55.2023.8.08 .0000 CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – PRECEDENTES STJ – INOVAÇÃO LEGISLATIVA - APLICABILIDADE DA LEI 11.340/2006. 1 . Nos termos da Lei 14.550/2023 e nos precedentes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, há presunção absoluta na motivação de gênero dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. Procedência. 16 de outubro de 2023 Pedro Valls Feu Rosa DESEMBARGADOR (TJ-ES - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 5001879-55 .2023.8.08.0000, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal)

Diante do exposto, reconhece-se que os fatos narrados configuram, em tese, violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5º, incisos I e II, e 7º da Lei no 11.340/2006,
atraindo a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES para o regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHECER
do Conflito para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
.

É como voto.